Tribunal: TJMT
Processo: 1028319-32.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028319-32.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCINALDO VIRGOLINO DA SILVA - CPF: 009.176.951-51 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (APELADO), FABIANO DE OLIVEIRA DIOGO - CPF: 270.194.748-02 (ADVOGADO), VIVIAN MEIRA AVILA MORAES - CPF: 032.197.996-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REGULARMENTE EXPEDIDA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de inscrição em cadastro restritivo e de indenização por danos morais, sob alegação de ausência de prévia notificação.

O apelante sustenta a invalidade da comunicação por entender não comprovado o envio ao endereço correto, além de afirmar a insuficiência dos documentos apresentados pela parte contrária.

A sentença recorrida reconheceu a regularidade da notificação expedida ao endereço informado pelo próprio consumidor e afastou a responsabilidade da entidade arquivista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a inscrição em cadastro restritivo de crédito sem comprovação do aviso de recebimento da correspondência gera nulidade da negativação e o consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 404, estabelece que é desnecessário o aviso de recebimento, bastando o envio da correspondência ao endereço informado.
Os documentos apresentados pela apelada são aptos a comprovar a expedição da notificação, cabendo ao autor o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (CPC, art. 373, I e II).

Não demonstrada falha na comunicação prévia, não há responsabilidade civil da entidade arquivista nem dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. O art. 43, § 2o, do CDC impõe apenas o dever de expedição da correspondência ao endereço informado pelo consumidor, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento. 2. Ausente irregularidade na comunicação prévia, não há nulidade da negativação nem direito à indenização por danos moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Fancinaldo Virgolino da Silva contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação declaratória c/c indenização por dano moral, ajuizada contra Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL, julgou improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante recorre
, reiterando a ausência de comprovação da notificação válida, sustentando que os documentos apresentados pela ré são unilaterais e não demonstram o envio da comunicação ao endereço correto. Defende a responsabilidade objetiva e solidária do órgão arquivista, invocando o art. 14 do CDC e a Súmula 359 do STJ, e pugna pela reforma da sentença com a procedência integral dos pedidos.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 301203902).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Francinaldo Virgolino da Silva ajuizou ação declaratória c/c indenização por dano moral em face da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL, alegando que teve seu nome incluído em cadastro de inadimplentes sem prévia notificação, em afronta ao art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe teria causado constrangimentos e abalo de crédito, pleiteando a declaração de nulidade da negativação e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo

julgou improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante recorre
, reiterando a ausência de comprovação da notificação válida, sustentando que os documentos apresentados pela ré são unilaterais e não demonstram o envio da comunicação ao endereço correto. Defende a responsabilidade objetiva e solidária do órgão arquivista, invocando o art. 14 do CDC e a Súmula 359 do STJ, e pugna pela reforma da sentença com a procedência integral dos pedidos.

Pois bem. O apelante sustenta a nulidade da inscrição em cadastro restritivo de crédito, ao argumento de que não teria sido comprovado o envio da comunicação prévia exigida pelo art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, razão não lhe assiste.

Com efeito, os documentos carreados aos autos pela parte apelada demonstram, de forma idônea, que a correspondência de notificação foi regularmente expedida ao endereço informado pelo próprio consumidor no momento da contratação, em momento anterior à efetiva negativação.

Ressalte-se que, conforme o entendimento já pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula no 404,
“é dispensável o aviso de recebimento na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”.
Assim, o envio da correspondência é suficiente para o cumprimento da obrigação legal, sendo desnecessária a comprovação de recebimento por parte do destinatário.

Nessa linha, não prospera a tese recursal quanto à ausência de comprovação do aviso de recebimento, porquanto a exigência legal restringe-se ao envio, e não ao efetivo recebimento da notificação.

No que tange à alegada unilateralidade dos documentos juntados pela apelada, invoca o recorrente que os relatórios extraídos de sistema interno e os prints de tela carecem de validade probatória. Entretanto, tal argumento igualmente não merece guarida.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

No caso em apreço, a simples alegação de que as provas apresentadas seriam unilaterais não tem o condão de lhes retirar a eficácia probatória, sobretudo porque não houve, por parte do autor, a apresentação de qualquer elemento concreto capaz de infirmar sua autenticidade. Ausente impugnação específica, devem os documentos ser considerados válidos para os fins a que se destinam.

No tocante à responsabilidade da entidade arquivista, é certo que lhe incumbe o dever de comunicação prévia ao consumidor acerca da negativação. Contudo, uma vez evidenciado o cumprimento dessa obrigação, como na hipótese dos autos, não há que se falar em responsabilidade civil.

O argumento do apelante de que a ré deveria comprovar o efetivo recebimento da carta ou demonstrar que o endereço fora repassado pelo credor não encontra respaldo legal. A legislação impõe apenas o dever de expedição da correspondência ao endereço fornecido, não havendo exigência de garantia do recebimento. Eventual inconsistência nos dados informados constitui risco atribuível ao credor originário, não podendo ser transferido à entidade de proteção ao crédito.

Diante de tais considerações, resta claro que não se verifica qualquer violação ao art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, tampouco falha na prestação do serviço ou ocorrência de dano moral indenizável.

Diante disso, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025